Tribunal: TJDFT
Processo: 0741693-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. VEDAÇÃO QUANTO À ALIENAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM AUTÔNOMA A TERCEIROS ESTRANHOS AO EMPREENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO. INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.